Tribunal: TJPA
Processo: 0800355-14.2022.8.14.0010
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800355-14.2022.8.14.0010

APELANTE: KAYO PUREZA SANTANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE.

1. A materialidade delitiva encontra-se comprovada através do Laudo Toxicológico definitivo, tratar-se de cocaína a droga apreendida na residência do apelante. A autoria resta comprovada pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do mesmo, tornando a negativa de autoria, isolada pelo conjunto probatório.

2. os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova

dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do réu, como ocorre na espécie.

3. condenação mantida.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006
: PARCIAL ACOLHIMENTO.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO INCIDIU EM ERRO DE JULGAMENTO AO VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ATINENTES A CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, SEM APRESENTAR FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, INOBSERANDO O PRINCÍPIO DO DEVER DE MOTIVAÇÃO DOS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS, PREVISTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CF/1988, RAZÃO PELA QUAL O APELANTE FEZ JUS AO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL.

2. É DESAUTORIZADA A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, QUANDO O CONTEXTO FÁTICO DA PRISÃO REVELA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS, NOTADAMENTE QUANDO HÁ APREENSÃO DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A PREPARAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE. PRECEDENTES.

3. NA HIPÓTESE, CONSTATEI que existem nos autos INDICATIVOS acerca da DEDICAÇÃO DO AGENTE à prática de atividades criminosas, EVIDENCIADAS PELO SEU HISTÓRICO INFRACIONAL, circunstâncias EXCEPCIONAIS que obstruem a concessão do benefício do tráfico privilegiado. PRECEDENTES DO STJ.

4. nova dosimetria da pena. pena em definitivo fixada em

05 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, tipificado no artigo 33, caput, do Código Penal.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em treze de março de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
KAYO PUREZA SANTANA
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Breves/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, a fração unitária de 1
/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de tráfico de drogas
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 11981631, que na tarde do dia
27 de fevereiro de 2021
, por volta das 18h00min, na Rua Antero de Araújo Ferreira, Bairro Santa Cruz, centro do município de Breves/PA, os denunciados Kayo Pureza Santa e Eduardo Pereira Fialho foram flagrados, sendo que Kayo Pureza Santana trazia consigo 01 (uma) porção de substância similar à “maconha” sem autorização legal ou regulamentar, para fins de comercialização, conforme Auto de Constatação Provisória de Substância Entorpecente, acostado aos autos, tendo consigo também 01 (um) aparelho celular LG Preto e 01 (um) caderno de anotação, conforme Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, anexado nos autos do Inquérito Policial – IPL.

Segundo restou apurado nos autos, uma guarnição da Polícia Militar recebeu a informação que estava ocorrendo a comercialização ilícita de drogas na rua acima mencionada, o que se confirmou quando da diligência. Na oportunidade, não foram encontradas drogas com Eduardo Pereira Fialho, tão somente com Kayo Pureza Santana. Destarte, a peça flagrancial foi comunicada com elementos de materialidade e autoria voltados tão somente para Kayo. Contudo, compareceram na Delegacia as testemunhas Maria do Socorro Farias de Oliveira e Alcir Leão Soares denunciando ameaças por parte de Eduardo, sob o argumento de que teriam sido eles que o teriam denunciado para a polícia, quando então, informaram que, de fato, é traficante de drogas contumaz da região.

As testemunhas Francisco Otávio de Souza Viegas e Dionildo Lacerda Borges apresentaram depoimento congruente com os fatos narrados pelo condutor Renato Farias Oeiras.

Ao ser inquirido perante a autoridade policial, Kayo Pureza Santana relatou que os policiais não encontraram entorpecente consigo e nem acharam drogas em sua residência, acrescentando que Eduardo não foi achado com drogas.

Por sua vez, o denunciado Eduardo Pereira Fialho, quando inquirido, falou ser usuário de drogas e, na segunda oportunidade, quando da inquirição acerca das denúncias de ameaças, decidiu ficar em silêncio.

Diante dos fatos, o representante do órgão acusatório pugnou pela condenação dos denunciados como incursos nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Após o
recebimento da denúncia
, em
20 de maio de 2022
, ID 11981672, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
04 de novembro de 2022
, ID 11981726.

Irresignada, a defesa em favor de Kayo Pureza Santana interpôs o presente recurso de apelação em 10 de novembro de 2022, ID 11981740.

Em suas
razões recursais
, ID 11981749, a defesa postulou pela absolvição do ora apelante, pela falta de provas e, subsidiariamente, a reanálise dos vetores judiciais do artigo 59 do Código Penal, reajustando-se a pena-base ao patamar mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 11981753, o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 12762604, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, a fim de que a dosimetria da pena seja reformada.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão para inclusão na pauta de julgamento da 1ª Turma de Direito Penal.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
KAYO PUREZA SANTANA
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Breves/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, a fração unitária de 1
/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de tráfico de drogas
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
razões recursais
, ID 11981749, a defesa postulou pela absolvição do ora apelante, pela falta de provas e, subsidiariamente, a reanálise dos vetores judiciais do artigo 59 do Código Penal, reajustando-se a pena-base ao patamar mínimo legal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Irresignada, a defesa arguiu pela absolvição do ora apelante, alegando, em síntese, a ausência de substrato probatório suficiente a fundamentar sua condenação pela prática do delito tipificado na denúncia.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal ora perfilada
não merece acolhimento
, conforme será demonstrado.

O
crime

de tráfico ilícito de entorpecentes
está previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, e dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§1º. Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

Ao analisar o núcleo da norma penal em enfoque, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci

(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. I. 6ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 248)
, leciona: “
(...)
que o tipo é misto alternativo, ou seja, o agente pode praticar uma ou mais condutas, respondendo por um só delito
(...)
.”.

Portanto, insta destacar que, para a configuração do delito em tela não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal.

Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – (...). – DESNECESSIDADE DE FLAGRÂNCIA DE ATOS DE EFETIVA MERCANCIA. APELO DESPROVIDO.

(...). Uma vez comprovada a materialidade e autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, ainda mais quando a negativa de autoria encontra-se desprovida de credibilidade. A simples alegação de que o agente é mero usuário de drogas não é suficiente para desclassificar a conduta para a figura típica descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, haja vista ser bastante comum que o agente ostente as duas condições, pois o tráfico alimenta o próprio vício, além do que
é desnecessária a efetiva prática dos atos de comércio, para a comprovação do crime de tráfico de drogas, mesmo porque se trata de crime cometido na clandestinidade, não sendo impeditivo para a condenação o fato de o indivíduo não ter sido flagrado comercializando a droga, bastando a prática de uma das ações descritas no tipo penal – que, no caso, é “ter em depósito” e “guardar”
. (...).
(TJ/MT – APL 0021594-39.2015.8.11.0042 MT, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Julgamento: 17 de fevereiro de 2021, Segunda Câmara Criminal, Publicação: 19/02/2021).
Grifei

Na hipótese, observo que o conjunto probatório disponível nos autos revela de forma convincente que o apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
. Vejamos:

A
materialidade do crime
restou comprovada através do
Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
, ID 11981414, do
Laudo Pericial de Constatação Provisório
, ID 11981414,
e do
Laudo Toxicológico Definitivo
acostados aos autos, ID 11981718, os quais atestam que fora encontrado na posse do ora apelante “
01 (um) embrulho confeccionado em plástico transparente, contendo erva seca prensada de coloração esverdeada
”, pesando, aproximadamente,
83,8g (oitenta e três gramas e oitocentos miligramas)
, de “
maconha
”.

Sob o prisma da
autoria delitiva
, merece destaque os depoimentos prestados pelos Policiais Militares que efetuaram a prisão do ora apelante, salientando que tais agentes forma ouvidos durante a instrução processual na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, reprisando em juízo o depoimento prestado na fase policial, de maneira a formar um conjunto probatório harmônico e convincente acerca do envolvimento do ora apelante com a prática do crime capitulado na peça vestibular.

Em seu depoimento prestado perante o juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o Polícia Militar
Renato Farias Oeiras
, “
(...). narrou que recebeu denúncias anônimas dos informantes da Polícia que,
um dia antes de ser preso
, o
réu Kayo Pureza Santana estava com um “cidadão de Pernambuco” no bairro “Santa Cruz”, especificamente na rua “Antero de Araújo”
,
ocasião em que este teria se livrado dos entorpecentes sem que estas pudessem ser encontradas pela Polícia
. Porém,
no dia seguinte
,
os policiais encontraram o referido acusado na posse de entorpecentes
,
momento em que realizaram a busca domiciliar em sua residência e lá foram encontradas mais drogas
. Relata que não lembra se Eduardo Pereira Fialho estava juntamente o flagranteado Kayo Pureza Santana no momento da abordagem (Mídia de ID. 73519481).
” ID 11981726.
Grifei

Em consonância com a versão acusatória, a testemunha
Francisco Otávio de Souza Viegas
, Policial Militar, “
(...).
declarou que participou da prisão de Kayo Pureza Santana, pois estava juntamente com o “Soldado Borges” e o “Sargento Renato
”. Após o recebimento de uma denúncia
anônima
,
os policiais teriam abordado o flagranteado Kayo Pureza Santana o “palanque” de sua residência e encontrado certa quantidade de substância entorpecente com
ele,
ocasião em que adentraram no imóvel juntamente com o acusado – o qual, inclusive, era conhecido pela Polícia como ponto de comercialização de drogas
-,
e encontraram lá mais entorpecentes
.
Relatou ainda que “se lembra de Kayo
, porém que não se lembra muito bem de Eduardo e que não gravou muito bem seu rosto
” (Mídia de ID. 73519481).” ID 11981726.
Grifei

Corroborando o relato acusatório, a testemunha
Dionildo Lacerda Borges
, Policial Militar, em juízo, reprisou “
(...). que se lembra, superficialmente, dos fatos, narrando que,
após o recebimento de uma denúncia anônima, os policiais se deslocaram até a rua “Antero de Araújo”, conhecida pelo fluxo de entorpecentes, sendo essa região também de difícil acesso, razão pela qual a testemunha teve que adentrar de motocicleta
.
Declarou que encontraram Kayo Pureza Santana, o qual é notório na cidade pela mercancia de entorpecentes, em frente a sua residência
,
ocasião o réu tentou se evadir e se livrar das drogas, atirando-as para dentro do imóvel
,
porém a polícia conseguiu capturá-lo e encontrar os entorpecentes dentro da casa
. Afiançou ainda que Kayo Pureza Santana estava acompanhado, porém não se recorda da presença de Eduardo Pereira Fialho no ato criminoso (Mídia de ID. 73519481).
” ID 11981726.
Grifei

Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pelo apelante, e a negativa de autoria apresentada perante o juízo, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento do ora apelante com a prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, notadamente no que tange a realização do verbo nuclear “
trazer consigo
”.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas.

Sobre o tema a
jurisprudência
orienta, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 - PRELIMINAR - CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS ILÍCITAS - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA - CRIME PERMANENTE - AÇÃO MOTIVADA - MÉRITO - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS SUFICIENTES AO ÉDITO CONDENATÓRIO - MATERIALIDADE E AUTORIA DO APELANTE CABALMENTE COMPROVADAS - CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES - RECURSO NÃO PROVIDO.

– (...). -
Se os elementos de convicção colhidos nos autos comprovam suficientemente que o apelante era o responsável pelo depósito e guarda remunerada das drogas ilícitas apreendidas em sua residência, deve ser confirmada sua condenação pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06
.
(TJ-MG - APR: 10000221593445001 MG, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 08/11/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/11/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – 15G DE "COCAÍNA" E 3G DE "CRACK" - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – AMPARO NOS FIRMES DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - TRAFICÂNCIA COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Se o conjunto probatório é firme em demonstrar a prática do tráfico ilícito de drogas, o que restou evidenciado pela confissão extrajudicial do réu, pelos uníssonos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, além de outros elementos de convicção, de rigor a manutenção da sentença condenatória pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não havendo falar em desclassificação para o tipo penal previsto no art. 28 da referida lei
.
(TJ-MS - APR: 00010028220218120026 MS 0001002-82.2021.8.12.0026, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 19/01/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/01/2022).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas na residência do ora apelante se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a
jurisprudência pátria
:

Apelação criminal. Tráfico ilícito de drogas. Absolvição. Impossibilidade. Apreensão de droga. Materialidade e autoria. Depoimentos policiais. Credibilidade. Recurso não provido.

1 - Sendo o conjunto probatório seguro a evidenciar que o agente praticou o crime pelo qual foi condenado, a tese defensiva de fragilidade probatória torna-se desarrazoada. 2 -
Os depoimentos de policiais, em regra, possuem plena eficácia probatória e esta presunção só é afastada, quando presentes motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações
. 3 – (...).
(TJ-RO - APR: 00034017020188220007 RO 0003401-70.2018.822.0007, Data de Julgamento: 29/10/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - VALOR PROBANTE - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - NECESSIDADE.
-
Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao apelante a autoria e a materialidade do delito de tráfico ilícito de drogas a manutenção da condenação é medida que se impõe -
A palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado
.
Precedentes do STJ
.
(TJ-MG - APR: 10479180096857001 Passos, Relator: Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 18/11/2020, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/11/2020).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...). 1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas
.
Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Assim, resta evidente que o ora apelante incorreu na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o artigo 33 da lei de drogas prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia uma vez que o apelante realizou um dos verbos nucleares do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, pois fora flagrado trazendo consigo substâncias entorpecentes em desconformidade com a norma vigente, conforme vastamente comprovado nos autos.

Assim,
rechaço a pretensão recursal absolutória
ora perfilada.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Adianto, desde início, que a presente tese recursal
merece ser parcialmente acolhida
, pelas razões a seguir explanadas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“
(...). Densificando a garantia fundamental da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF/88) e atento às diretrizes do art. 68 do Código Penal e do art. 387, II, do Código de Processo Penal, passo à dosimetria da pena em relação ao acusado em relação ao crime tipificado art. 33, “caput”, da Lei 11.346/2006 praticado por Kayo Pureza Santana.
1ª Fase
: Em análise das diretrizes traçadas pelo art. 59 do Código Penal e pelo art. 42 da Lei nº 11.343/2006, verifico que a
Culpabilidade
:
deve ser majorada negativamente
,
considerando que o réu foi flagrado com substâncias entorpecentes em frente ao imóvel no qual reside com sua genitora, bem como foram encontradas mais drogas no interior da morada, conforme delineado pelas testemunhas policiais, fato que gera maior reprovabilidade social e enseja a valoração negativa da culpabilidade
. Antecedentes: o réu é tecnicamente primário, nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deixo de valorar a circunstância. Conduta social: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Personalidade: poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la. Motivos do crime: próprios à espécie, quais sejam, a busca do lucro fácil propiciado pelo delito, fato que já é punido pela própria tipicidade e previsão do crime, motivo pelo qual deixo de valorar a presente circunstância.
Circunstâncias
:
devem ser valoradas negativamente, tendo em vista que o réu foi flagrado com quantidade relevante – 83,8g (oitenta e três gramas e oitocentas miligramas) - da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “maconha”, conforme Laudo Toxicológico definitivo carreado no ID. 74037800, razão pela qual valoro negativamente a presente circunstância
.
Consequências
:
devem ser valoradas negativamente, eis que a traficância empreendida em cidade com aproximadamente 103.497 (cento e três mil, quatrocentos e noventa e sete) pessoas, dentre as quais 71,03% estão abaixo da linha de pobreza e com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de aproximadamente 0,63, maximiza os efeitos deletérios das drogas no seio da sociedade brevense, ocasionando o esgarçamento do tecido social e incrementando o cometimento de outros delitos
. Comportamento da vítima: não há que se cogitar acerca do comportamento da vítima, tendo em vista que o delito de tráfico atenta contra a saúde pública. À vista da análise feita individualmente,
fixo a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
. 2ª Fase: Ausente agravante a reconhecer, porém,
reconheço a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal) – conforme documento colacionado sob o ID. 53214736 - Pág. 1, o qual demonstra que, na data dos fatos, o réu possuía 18 (dezoito) anos de idade –, razão pela qual doso a pena-intermediária em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
. 3ª Fase: Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena,
deixo de reconhecer a causa de diminuição de pena prevista art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006
, c
onsiderando que o acusado já respondeu, por 2 (duas vezes), por ato infracional relativo à prática de conduta análoga ao crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006 – Procedimentos nº 0015675-79.2018.8.14.0010 e nº 0801250-09.2021.8.14.0010 –, bem como já foi autuado pela prática da contravenção penal prevista no art. 28, I, da Lei nº 11.343/2006 (Boletim de Ocorrência Circunstanciado registrado sob o nº 0801197-28.2021.8.14.0010) - pela quantidade de entorpecentes apreendidos – 83,8 (oitenta e três gramas e oitocentas miligramas) e pelo caderno de apontamentos encontrado na residência do réu, o qual demonstra uma lista de compradores/devedores de entorpecentes (ID. 52201135 - Pág. 3-7), fatos que tornam possível concluir que o réu se dedica à prática de atividades criminosas
,
o que impede o reconhecimento do “tráfico privilegiado”, conforme o posicionamento externado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial de nº 1.431.091/SP
. Ante o exposto,
fixo a pena definitiva em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
. Tendo em vista que o réu foi condenado à pena de 7 (sete) anos de reclusão,
fixo como regime inicial de cumprimento da sanção corporal o regime semiaberto, a teor do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal
. Saliento que o tempo de prisão provisória deverá ser computado na forma do art. 387, §2, do Código de Processo Penal, efetuando-se a detração por ocasião da execução da pena. Ausentes elementos sobre a capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, conforme o art. 49, § 1º, do Código Penal. Incabíveis as substituições previstas no art. 44 e no art. 77 do Código Penal, haja vista o total da pena aplicada. Diante de todo o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia para o fim de condenar o acusado KAYO PUREZA SANTANA às penas do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, conforme delineado na denúncia, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos de reclusão, no regime carcerário inicial semiaberto, e pena pecuniária de 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Ademais, absolvo o réu Eduardo Pereira Fialho, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Deixo de fixar valor mínimo para reparação de danos, tendo em vista a inexistência de requerimento acusatório nesse sentido. (...)
.” ID 11981726.
Grifei

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o juízo singular valorou negativamente os vetores
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, sem apresentar motivação idônea, inobservando o princípio do dever de fundamentação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988
, e ao teor da
Súmula nº 23 deste Eg. TJ/PA
, razão pela qual o apelante
faz jus a aplicação da pena-base no patamar mínimo legal
culminado ao
crime de tráfico ilícito de drogas
, capitulado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Quanto a aplicação da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, entendo que o ora apelante
não faz jus a sua concessão
.

É cediço que o
§4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
dispõe que para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente preencha cumulativamente os requisitos do referido dispositivo, quais sejam:
a) primariedade; b) bons antecedentes; c) não se dedique à prática de atividades criminosas e; d) não integre organização criminosa
.

O instituto do tráfico privilegiado foi inserido na lei penal objetivando privilegiar o “traficante” eventual ou ocasional, um mero debutante na prática delituosa. O doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
afirma: “
trata-se de uma norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem
”.
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume I, 2012. P. 439)
. Por sua vez,
Rangel e Bacila
, no livro
“Lei de Drogas: Comentários Penais e Processuais”
, definem: “
é um tratamento diferenciado daquele previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, haja vista a menor reprovabilidade da conduta do agente, culminando no abrandamento considerável da sanção imposta e no afastamento da hediondez do delito, sob pena de tratarmos igualmente os desiguais
”.

Analisando os autos, verifico que o magistrado singular fundamentou a não aplicação da redutora do tráfico privilegiado, sob os seguintes fundamentos:

“
(...). Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena,
deixo de reconhecer a causa de diminuição de pena prevista art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006
,
considerando que o acusado já respondeu, por 2 (duas vezes), por ato infracional relativo à prática de conduta análoga ao crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006 – Procedimentos nº 0015675-79.2018.8.14.0010 e nº 0801250-09.2021.8.14.0010 –
,
bem como já foi autuado pela prática da contravenção penal prevista no art. 28, I, da Lei nº 11.343/2006 (Boletim de Ocorrência Circunstanciado registrado sob o nº 0801197-28.2021.8.14.0010)
-
pela quantidade de entorpecentes apreendidos – 83,8 (oitenta e três gramas e oitocentas miligramas)
e pelo
caderno de apontamentos encontrado na residência do réu
,
o qual demonstra uma lista de compradores/devedores de entorpecentes (ID. 52201135 - Pág. 3-7)
,
fatos que tornam possível concluir que o réu se dedica à prática de atividades criminosas, o que impede o reconhecimento do “tráfico privilegiado”
, conforme o posicionamento externado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial de nº 1.431.091/SP. (...)
.” ID 11981726.
Grifei

Conforme pontuado pelo magistrado
a quo
, o histórico infracional do ora apelante indica sua dedicação à prática de atividades criminosas, comprovadas pelos Procedimentos nº 0015675-79.2018.8.14.0010 e nº 0801250-09.2021.8.14.0010, em se apurou a prática do mesmo delito de tráfico, bem como pela sua autuação pela prática da contravenção penal prevista no art. 28, I, da Lei nº 11.343/2006 (Boletim de Ocorrência Circunstanciado registrado sob o nº 0801197-28.2021.8.14.0010), circunstâncias excepcionais que obstam a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, na dicção do Recurso Especial de nº 1.977.027 - PR (2021/0386675-7), de relatoria da Ministra Laurita Vaz, Julgado pela Terceira Seção do STJ, nos seguintes termos:

(...). 8. A interpretação ora conferida ao art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06 não confunde os conceitos de antecedentes, reincidência e dedicação a atividades criminosas.
Ao contrário das duas primeiras, que exigem a existência de condenação penal definitiva, a última pode ser comprovada pelo Estado-acusador por qualquer elemento de prova idôneo, tais como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas, documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime
. O que não se pode é inferir a dedicação ao crime a partir de simples registros de inquéritos e ações penais cujo deslinde é incerto. (...).
(STJ – Resp nº 1.977.027 - PR (2021/0386675-7), Relator (a): Ministra Laurita Vaz, TERCEIRA SEÇÃO, Julgado em 10/08/2022).
Grifei

Por tais razões, entendo ser escorreito o afastamento da referida benesse, uma vez não preenchido cumulativamente os requisitos previstos no
§4º, artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, haja vista que as circunstâncias do caso concreto indicam que o apelante se dedicava à prática de atividades criminosas.

Desta forma, passo a realizar
nova dosimetria da pena
.

Na
1ª fase
: Fixo a
pena-base
no patamar mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, tipificado no
artigo 33,
caput
, do Código Penal
.

Na
2ª fase
: ausentes circunstâncias agravantes da pena. Mantenho a incidência da
circunstância atenuante da menoridade relativa do agente
, prevista no
artigo 65, inciso I, do Código Penal
, porém, deixo de aplica-la, por ter sido a pena-base fixada no patamar mínimo legal, atenta ao que preconiza a
Súmula nº 443 do STJ
,
in verbis
: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.” Motivo pelo qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Na
3ª fase
: ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, consoante fundamentação delineada alhures.

Pena em definitivo
fixada no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, tipificado no
artigo 33,
caput
, do Código Penal
.

Estabeleço o
regime inicial
de cumprimento de pena para o
semiaberto
, observando o
quantum
da pena aplicada ao apelante, inteligência do
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, e §3º, do Código Penal
.

Incabível a aplicação do
artigo 44
e
artigo 77, ambos do Código Penal
, em razão do
quantum
da pena imposta ao apelante.

Eventual detração penal a ser realizada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da Lei de Execuções Penais – LEP
.

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos expostos alhures, mantendo inalteradas as demais cominações da r. sentença condenatória ora hostilizada.

É como
voto
.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 21/03/2023